Tribunal: TJES
Processo: 5018460-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018460-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COSTA GRANITOS LTDA

AGRAVADO: GRANITOS VILA CESAR LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018460-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COSTA GRANITOS LTDA

AGRAVADO: GRANITOS VILA CESAR LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÕES ANTERIORES. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por COSTA GRANITOS LTDA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, em sede de execução de título extrajudicial movida contra GRANITOS VILA CESAR LTDA, indeferiu o pedido de penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 4.829 do Cartório de Registro de Imóveis de Baixo Guandu/ES, sob o fundamento de existência de averbações anteriores que esvaziariam a eficácia da medida. A agravante sustenta a admissibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de averbações pretéritas na matrícula de bem imóvel impede a penhora requerida por exequente em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 797, parágrafo único, do CPC, expressamente admite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, assegurando a preferência de cada exequente conforme a ordem de constrição.

4. O artigo 908, § 2º, do CPC, estabelece que, inexistindo título legal de preferência, prevalecerá a anterioridade da penhora como critério de rateio entre os credores.

5. A existência de averbações anteriores não constitui impedimento legal à realização de nova penhora sobre o bem, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais.

6. A penhora requerida atende ao interesse do credor e não se mostra incompatível com as demais constrições já registradas, sendo medida legítima de garantia do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de averbações ou penhoras anteriores na matrícula do bem não impede a realização de nova penhora, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC.

2. A legislação processual admite a pluralidade de penhoras, assegurando a cada exequente o direito de preferência segundo a ordem da constrição.

3. A penhora de imóvel com averbações pretéritas é válida e pode ser realizada para garantia da execução, desde que observada a ordem de preferência entre os credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, parágrafo único; 908, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2244922-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, j. 27/11/2024; TJDF, AGI 0702785-82.2024.8.07.0000, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, j. 14/08/2024; TJSC, AI 5029124-60.2024.8.24.0000, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 01/08/2024; TJES, AI 5001552-18.2020.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos, j. 02/02/2024; TJGO, AI 5036824-82.2023.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 25/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

COSTA GRANITOS LTDA

em face da r. decisão (ID 37101164; processo de origem) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de vitória que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
GRANITOS VILA CESAR LTDA,
indeferiu o pedido de penhora do bem imóvel apontado pela parte exequente em ID 36853481, sob o fundamento de que as diversas averbações constantes na matrícula do bem possuem ordem de prioridade que esvaziaria a medida pleiteada.

Em

suas razões
(ID
8662581
), o
agravante aduz, em resumo, a possibilidade de multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem do executado.

Diante disso, requer não só a reforma da decisão objurgada, como também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
no sentido de determinar a penhora, por termo nos próprios autos do imóvel registrado sob matrícula 4.829 de propriedade da Agravada GRANITOS VILA CESAR LTDA, nos moldes do art. 845, §1º, do CPC/2015
”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
no ID 11312318, para determinar a penhora do imóvel registrado sob matrícula nº 4.829, no Registro Geral de Imóveis de Baixo Guandu, de propriedade da Agravada
GRANITOS VILA CESAR LTDA
(ID 34007528 dos autos originários).

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 13725370)
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
COSTA GRANITOS LTDA
, ora agravante, em face de
GRANITOS VILA CESAR LTDA
, ora agravado, na qual, após a rejeição dos embargos à execução opostos pelo executado, a parte exequente requereu a penhora online e cumulativamente a penhora do imóvel matrícula 4.829, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Baixo Guandu/ES, de propriedade da executada
.

Ao apreciar o referido pedido, o julgador singular deferiu a penhora online do montante executado, mas, por outro lado, indeferiu a penhora do bem imóvel, por considerar que a existência de averbações anteriores esvaziaria a medida pleiteada.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, sobretudo pela possibilidade de multiplicidade de penhora sobre o mesmo bem.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil prescreve expressamente no parágrafo único, do artigo 979, a possibilidade de mais de uma penhora sobre o mesmo bem. Vejamos:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único.
Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Além do mais, o artigo 908, § 1º, do CPC, estabelece a forma da satisfação dos créditos quando houver a pluralidade de credores:

Art. 908.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências
.

(...)

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Portanto,
a existência de averbações pretéritas, por si só, não impede a averbação de uma nova penhora sobre o mesmo bem
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício e dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. Execução suspensa relativamente à Eyjoi Ltda. Penhora de bem que não pertence à empresa. Ilegitimidade para recorrer reconhecida de ofício.
Existência de penhora anterior sobre o mesmo imóvel que não impede nova penhora. Admissibilidade da pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem (art. 797, parágrafo único, do CPC).
Penhora de imóvel com pacto de alienação fiduciária que não é admissível. Somente pode ser admitida a penhora de direitos do devedor sobre o contrato (AgInt no RESP 2131551/DF). Modulação da penhora determinada. Ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. Executado que não indicou bens restando frustradas as tentativas de localização. Excesso de penhora. Postura cômoda do executado que não ofereceu outros bens livres à penhora. Execução que se realiza no interesse do credor. Art. 797, parágrafo único do CPC. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2244922-74.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2024; Data de Registro: 27/11/2024) (TJSP; AI 2244922-74.2024.8.26.0000; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes; Julg. 27/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL JÁ PENHORADO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem. Nesses casos, a legislação estipula que o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do CPC. 2. O art. 908, § 2º, do CPC elege o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem
. A legislação, assim, construiu o direito de prelação do credor com fundamento no critério da anterioridade da penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07027.85-82.2024.8.07.0000; 190.7202; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 14/08/2024; Publ. PJe 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO ADVOGADO. Penhora do faturamento. Redução do percentual deferida em parte. Recurso da parte executada. Mérito. Penhora de percentual sobre o faturamento da empresa. Atendidas as condições previstas na norma processual. Medida constritiva que se revela como forma menos onerosa para o devedor e garantia de satisfação do crédito.
Pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem que, por si só, não tem o condão de obstar a constrição judicial
. Inexistência nos autos de prova de que o percentual do faturamento a ser penhorado inviabilizaria o exercício da atividade empresarial da empresa agravante. Decisão ratificada. Contrarrazões. Prática de litigância de má-fé por interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Insubsistência. Direito ao duplo grau de jurisdição exercido pela parte agravante para obter o reexame da adequação do percentual do faturamento a ser penhorado. Conduta da parte agravante que não enquadrada nas hipóteses legais. Recurso improvido. (TJSC; AI 5029124-60.2024.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 01/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS PERTENCENTES AO EXECUTADO.
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES NOS VEÍCULOS ENCONTRADOS VIA SISTEMA RENAJUD. IRRELEVÂNCIA. MULTIPLICIDADE DE CONSTRIÇÕES SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1) O Diploma Processual Civil admite a penhora do bem até mesmo se este já estiver penhorado anteriormente, nos termos do art.797, parágrafo único, do CPC. 2) Inexiste óbice à incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, hipótese em que é respeitada, em todos os casos, a preferência de cada um dos credores em concurso, nos termos do art. 908, do CPC.
3) A mera situação de multiplicidade de constrições não prejudica demais credores que, conforme expressa previsão legal, têm assegurado seu direito de preferência, pois, na ocorrência de concurso, ausentes créditos privilegiados, observar-se-á a ordem de prelação das penhoras. 4) Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001552-18.2020.8.08.0000; 4ª Câmara Cível, Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, data 02/02/2024)

50553148 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. ARTIGOS 797 908, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL POSSIBILIDADE
. I. No agravo de instrumento a atividade do Tribunal é limitado apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas no decisum seria antecipar ao julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.
II. A pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem imóvel é juridicamente possível, nos termos da legislação processual civil (artigo 797, parágrafo único), resguardada a preferência de cada credor, consoante disposto no artigo 908, do CPC. III. Não havendo nenhum impeditivo para que seja realizada a constrição sobre o imóvel, porquanto a mera situação de multiplicidade de constrições não prejudica os demais credores, os quais, conforme expressa previsão legal, terão assegurado o seu direito de preferência, devendo ser reformada a decisão
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5036824-82.2023.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; Julg. 25/03/2023; DJEGO 29/03/2023; Pág. 697)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
COSTA GRANITOS LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e, via de consequência, determinar a penhora do imóvel registrado sob matrícula nº 4.829, no Registro Geral de Imóveis de Baixo Guandu, de propriedade da Agravada GRANITOS VILA CESAR LTDA (ID 34007528 dos autos originários)
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 12:28:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57039226052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.